Tribunal: CARF
Processo: 11516.720601/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720601/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.614 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
CLOVIS TADEU KAULING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA
DEFESA
O lançamento complementar de crédito constituído em razão de inexatidão do
primeiro da qual resultou constituição de valor a menor devolve o prazo para
impugnação concernente à matéria modificada nos termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, acatando a preliminar de tempestividade da
impugnação apresentada em 6 de maio de 2013, com retorno dos autos ao julgador de origem
para apreciação dos argumentos não analisados.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibipaino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 20/03/2013, 04/04/2013 e 22/01/2014, fls. 785, 789 e 1.335, o contribuinte foi
regularmente notificado da constituição de crédito tributário em seu desfavor, relativo à Imposto
de Renda Pessoa Física - IRPF de Exercício 2009 no valor de R$ 21.907,87, ao amparo do Auto
de Infração de fls. 756/768, complementado a fls. 775/780 e fls. 1.320/1.330, acrescidos de
multas proporcional (ofício) e isolada (carnê-leão), além da incidência de juros, totalizando R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720601/2013-71
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720601/2013-71

57.685,92, fls. 782 e 1.338/1.340, decorrentes de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas e físicas, a título de honorários advocatícios e trabalho assalariado, entre outros, além
da glosa de despesas registradas em livro-caixa.
Referida exação está amparada pelo Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls.
731/755 que descreve casuisticamente aqueles fatos pelos quais se constituiu o crédito, sendo
precedido por fiscalização tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal
MPF no 0920100.2012.001863, iniciado em 20/03/2012, fls. 107/109 e encerrado em
29/03/2013, precisamente às 13:47, fls. 781.
Constam dos autos cópia da respectiva declaração-DIRPF e DIRFs do período;
intimações realizadas às pessoas físicas e jurídicas declarantes de pagamentos realizados ao
contribuinte e as respectivas respostas; planilhas das glosas realizadas, conforme fls. 02/730.
Em apertada síntese a autoridade tributária verificou omissão de rendimentos do
contribuinte a partir das declarações das fontes pagadoras (DIRFs) e também das informações
prestadas por pessoas físicas quanto ao pagamento de honorários advocatícios nas respectivas
declarações (DIRPFs), para além também de glosar despesas declaradas em livro-caixa por não
comprovadas ou não essenciais ao desempenho da atividade, entre outros motivos, fls. 751.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
fls. 1.317, conforme peça juntada a fls. 802/846, com as seguintes alegações:

 Considerações iniciais
Aduziu que à época dos fatos atuava na advocacia juntamente com outros dois
advogados, constituindo sociedade de fato com recebimento dos honorários em espécie pelos
serviços prestados conjuntamente, conforme declarações apresentadas à autoridade
administrativa carreadas aos autos a fls. 686/687, no montante de R$ 66.756,86, fls. 703/708,
inclusive com contratos constituindo os três patronos e outros elementos de prova, conforme
casuisticamente exposto, celebrados para várias daquelas pessoas físicas em que foi atribuída a
renda somente ao autuado, com o registro inclusive de recebimento de valores a título de
pagamento de custas judiciais (Valmor Vermohlen Muller – fls. 826).
 Preliminares
a) Nulidade por erro no cálculo do montante devido
Aduziu erro quanto ao valor do lançamento relativo a renda auferida entre os
meses de junho e julho de 2008, fls. 843.
b) Nulidade na emissão do auto de infração complementar
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720601/2013-71

Entendeu inexistir fundamento legal para a realização de emenda ao lançamento
inicial.
 Mérito
a) Sociedade de fato e glosa das despesas registradas em livro-caixa
Por comprovada a sociedade de fato entre os advogados, alegou descabida a glosa
realizada.
b) Excesso de exação
Declarou que foi obrigado a comparecer pessoalmente durante a fiscalização,
sendo tratado com atitude acusadora, chamado de sonegador, não se acatando as considerações e
explanações do contribuinte, com recados ofensivos e ameaçadores deixados em contatos
telefônicos.
 Requerimentos
Ao final requereu a procedência de sua defesa, além de intimação de parte das
pessoas físicas relacionadas na exação para apresentação de documentos originais, entre outros
pedidos, juntando cópia de documentos a fls. 847/1.308.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal em Curitiba (PR) – DRJ/CTA
conheceu parcialmente da impugnação, por intempestividade da defesa, para na parte conhecida
dar parcial provimento com a retirada de fração do crédito relativo à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física por erro manifesto de valor constituído, conforme Acórdão no 06-
45.160, de 18/02/2014, fls. 1.342/1.365.
Abaixo reproduz-se a ementa e conclusão do voto:
(EMENTA)
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do lançamento,
por expressa previsão legal.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. CABIMENTO.
Quando forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração complementar, por determinação legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM CO-
PATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES A TERCEIROS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Na ausência de comprovação de repasse de valores, em face de alegado co-patrocínio
em processos administrativos e judiciais, descabe atribuir a terceiros a parcela dos
honorários advocatícios auferidos.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720601/2013-71

ERRO DE FATO NO LANÇAMENTO. CORREÇÃO.
Na hipótese da constatação de erro de fato no lançamento, há que se proceder à correção
do valor do crédito tributário apurado indevidamente.
EXCESSO DE EXAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa de julgamento não tem competência para se pronunciar a
respeito do crime de excesso de exação, limitando-se à análise da determinação da
exigência de crédito tributário.
(CONCLUSÃO)
Isso posto, voto para que:
a)
seja considerado não impugnado o lançamento original, às fls. 756/766, de R$
13.393,81 de imposto de renda, R$ 10.045,36 de multa de ofício de 75%, acréscimos
legais correspondentes, além de R$ 11.259,14 de multa isolada de 50%;
b)
seja considerado não impugnado o lançamento complementar de fls. 1320/1328,
de R$ 1.928,13 de imposto de renda, além da multa de ofício de 75% e dos acréscimos
legais correspondentes;
c)
seja dado parcial provimento à impugnação ao lançamento complementar de fls.
775/782, para cancelar a exigência de R$ 293,42 de imposto, além da multa de ofício e
dos acréscimos correspondentes, mantendo a de R$ 6.292,51 de imposto, além da multa
de ofício e dos acréscimos legais correspondentes.
O contribuinte foi regularmente notificado em 25/04/2014, conforme fls.
1.367/1.369 e 1.375.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 23/05/2014 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 1.382/1.410, com as
seguintes alegações:
 Preliminar
a) Tempestividade da defesa não conhecida no acórdão recorrido
Aduz que, por tratar o primeiro lançamento complementar, recebido em
04/04/2013, de alteração de todos os valores considerados omitidos pela fiscalização tributária,
devolveu ao sujeito passivo o prazo para impugnação, podendo contestar toda a matéria, o que
foi realizado em tempestivamente.
Quanto ao segundo auto de infração complementar, aduz que não teve
oportunidade de se defender, considerando que informou previamente ao órgão fiscalizador seu
novo endereço, tanto que recebeu intimações posteriores neste, por ocasião da ciência do acórdão
recorrido.
Combate ainda a intimação realizada por edital com a alegação de ser do
conhecimento da autoridade tributária o número de contato telefônico, tendo tomado ciência
pessoal em várias oportunidades, para além disso acresce que o processo foi instruído por cópias
de documentos, constando o domicílio do contribuinte, para além da forma utilizada para
notifica-lo estar incorreta, já que deve ser a última medida a ser tomada.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720601/2013-71

b) Nulidade por erro no cálculo do montante devido
Reitera os termos postos na impugnação quanto à matéria, com o acréscimo de
que discorda da retirada, pelo acórdão recorrido em razão de erro manifesto, somente daquela
parte do crédito referente ao lançamento complementar que foi conhecido, haja vista tratar
de erro, devendo se estender ao total lançado:
Julgadores, havendo erro de fato, ele deve ser integralmente corrigido, pois não poderá
compor um eventual lançamento fiscal, esteja o crédito impugnado, ou não.
Nesse sentido, reitera-se o pedido para que seja reconhecido integralmente o erro
apontado e assim julgado procedente o presente recurso para cancelar o valor lançado a
maior.
 Mérito
a) Contestação da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
Aduz que no período lançado atuava juntamente com outros dois advogados em
uma sociedade de fato, sendo os pagamentos de honorários realizados para os três patronos,
segundo suas atuações, com a repetição daqueles argumentos postos na impugnação,
acrescentando que foi comprovado nos autos a atuação conjunta, com recebimento de valores em
espécie e que foram declarados pelos outros advogados nas respectivas DIRPFs, inexistindo
outra forma de renda destes:
Nobres Julgadores, há provas mais de que suficientes nos autos apontando o exercício
comum da advocacia entre os três advogados, não tendo tais valores sido recebidos de
forma integral pelo ora recorrente Clóvis Tadeu Kauling. Destaca-se ainda que não há
qualquer outra fonte de renda dos advogados referidos, que declaram que tais valores
foram recebidos em decorrência da advocacia conjunta.
Se não há valores declarados como pagos individualmente aos advogados Maykon
Felipe de Melo e Ana Carolina Colle Kauling, de onde provem os rendimentos por eles
recebidos e declarados?
É nítido que os valores por eles declarados foram recebidos no exercício conjunto da
profissão junto ao sócio Clóvis Tadeu Kauling. Tanto é verdade que no ano subsequente
foi constituída formalmente a sociedade entre os três sócios (contrato social instrui a
impugnação).
Tal informação é declarada pelos advogados, bem como pelos clientes que intimados
confessaram que contrataram os três advogados, em que pese tenham mencionado em
suas declarações somente o nome e CPF do advogado Clóvis Tadeu Kauling.
b) Custas judiciais computadas como honorários
Aduz que os valores recebidos do Sr. Valmor Vermohlen Müller referem-se ao
reembolso de custas referentes à ação de alimentos:
Trata-se do valor pago a título de custas ao escritório, cuja comprovação de pagamento
se fez na impugnação, restando indiscutível o fato de tratar-se de pagamento de custas
judiciais.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720601/2013-71

O fato de alguém ter dado um recibo, frisa-se que tampouco foi o contribuinte ora
intimado, não reflete que o valor foi recebido pelo escritório a título de rendimento,
tampouco o escritório reconhece como válido tal recibo.
O contribuinte Valmor Vermohlen Muller, intimado para prestar esclarecimentos
informou que o valor declarado como pago a título de honorários ao advogado Clóvis
Tadeu Kauling, refere-se a ação da cesta alimentação, iniciada por ele no ano de 2008,
fls. 532.
Assim, verificado que o próprio contribuinte reconhece que o valor pago foi referente ao
reembolso das custas iniciais da ação da cesta alimentação e não honorários, bem como
considerando eu não há assinatura ou comprovante de qualquer crédito em favor de
Clóvis Tadeu Kauling, requer-se seja desconsiderado o valor declarado, ao passo que
não se tratam de honorários advocatícios.
 Requerimentos
Requer o provimento da peça recursal e o cancelamento da exação.
 Outros pedidos
Solicita que a impugnação seja recebida integralmente; a extração do crédito
relativo ao recebimento de valores a título de custas judiciais; reconhecimento integral do erro de
cálculo apontado na impugnação:
Diante disso, requer-se seja, primeiramente, recebida a impugnação de forma integral,
tanto das alegações apresentadas quanto ao primeiro auto de infração, como as
apresentadas em relação ao auto complementar e, ainda, oportunizado ao contribuinte
que apresente defesa quanto ao segundo auto complementar, do qual não foi
devidamente intimado, para que apresente impugnação aos pontos apresentados.
(...)
Assim, verificado que o próprio contribuinte reconhece que o valor pago foi referente ao
reembolso das custas iniciais da ação da cesta alimentação e não honorários, bem como
considerando eu não há assinatura ou comprovante de qualquer crédito em favor de
Clóvis Tadeu Kauling, requer-se seja desconsiderado o valor declarado, ao passo que
não se tratam de honorários advocatícios.
(...)
Nesse sentido, reitera-se o pedido para que seja reconhecido integralmente o erro
apontado e assim julgado procedente o presente recurso para cancelar o valor lançado a
maior.
Sem contrarrazões, é o relatório!

Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720601/2013-71

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço, donde passo a examinar as preliminares.
II.
PRELIMINARES
a) Alegação de tempestividade da defesa não conhecida no acórdão recorrido
O recorrente entende que, por tratar o primeiro lançamento complementar,
recebido em 04/04/2013, de alteração de todos os valores considerados omitidos pela
fiscalização tributária, devolveu ao sujeito passivo o prazo para impugnação, podendo contestar
toda a matéria, o que foi realizado tempestivamente.
Quanto ao segundo auto de infração complementar, aduz que não teve
oportunidade de se defender, considerando que informou previamente ao órgão fiscalizador seu
novo endereço, tanto que recebeu intimações posteriores neste, por ocasião da ciência do acórdão
recorrido.
Combate ainda a intimação realizada por edital com a alegação de ser do
conhecimento da autoridade tributária o número de contato telefônico, tendo tomado ciência
pessoal em várias oportunidades, para além disso acresce que o processo foi instruído por cópias
de documentos, constando o domicílio do contribuinte, para além da forma utilizada para
notifica-lo estar incorreta, já que deve ser a última medida a ser tomada.
Com efeito, o primeiro lançamento complementar, de fls. 775/780, foi motivado
por erro de cálculo do montante original, em razão da não inclusão daquela base declarada pelo
recorrente em sua DIRPF 2009, ocasionando a constituição inicial de créditos inferiores ao
devido:
(PRIMEIRO LANÇAMENTO COMPLEMENTAR)
Utilização indevida de parcela a deduzir para reduzir a tributação dos rendimentos
omitidos apurados no auto de infração lavrado em 15/03/2013, em nome do contribuinte
Clovis Tadeu Kauling (fls. 756 a 768), em virtude de, por equívoco, ter-se deixado de
incluir no referido auto a base de cálculo declarada pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de 2009, ano-calendário 2008 (R$
120.665,79, fls. 08, não informados no auto, fls. 762). (grifo do autor)
Esse equívoco ocasionou uma tributação a menor dos rendimentos omitidos, em
virtude da utilização duplicada da parcela a deduzir referente ao limite de isenção
e à faixa sujeita à alíquota de 15%, a qual já havia sido utilizada para os
rendimentos declarados pelo contribuinte, de modo a que todos os rendimentos
omitidos deveriam ter sido tributados na alíquota de 27,5%. (grifo do autor)
Abaixo demonstramos o imposto devido em virtude das omissões que deveria ter sido
lançado no auto de infração lavrado em 15/03/2013.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720601/2013-71

Base de cálculo declarada = 120.665,79 (fls. 08);
Infrações = R$ 73.153,50 (Termo de Verificação Fiscal, fls. 731 a 755);
Alíquota = 27,50%;
Parcela a Deduzir = 6.585,93;
Imposto Apurado pela Fiscalização = (120.665,79 + 73.153,50) x 27,50% - 6.585,93;
Imposto Apurado pela Fiscalização = R$ 46.714,37;
Imposto Declarado = R$ 26.597,16 (Imposto Devido apurado pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual de 2009, fls. 8);
Imposto Devido sobre os Rendimentos Omitidos = 46.714,37 - 26.597,16 = R$
19.979,74.
Em virtude da não inclusão da base de cálculo declarada no auto de infração lavrado em
15/03/2013, o imposto lançado naquele auto foi de apenas R$ 13.393,81.
A diferença entre o Imposto Devido sobre os Rendimentos Omitidos Apurado pela
Fiscalização (R$ 19.979,74) e o Imposto lançado no auto de infração lavrado em
15/03/2013 é de R$ 6.585,93 (19.979,74 -13.393,81 = 6.585,93), que corresponde
exatamente ao valor da parcela a deduzir utilizada indevidamente sobre o imposto
decorrente dos rendimentos omitidos, fl. 762, e é o valor que está sendo lançado no
presente auto de infração complementar, acrescido da multa e dos juros decorrentes.
Valor do Imposto devido em virtude da utilização incorreta da parcela a deduzir no auto
de infração lavrado em 15/03/2013 = R$ 6.585,93.
Depreende-se que a autoridade tributária se utilizou do disposto no art. 18, §3o do
Decreto no 70.235, de 1972, dispositivo que permite a constituição complementar de crédito em
caso de omissão da qual resulte o agravamento do exigido inicialmente, devolvendo ao autuado
o prazo para defesa concernente à matéria modificada:
(art. 18, §3o Decreto no 70.235, de 1972) ...
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifo
do autor)
Destaco que o contribuinte foi inicialmente notificado em 20/03/2013, fls. 785,
sendo posteriormente intimado da constituição do crédito complementar em 04/04/2013, fls. 789,
portanto ainda sem esgotar o prazo regulamentar de impugnação. Dito de outro modo, antes
mesmo de encerrar o tempo para apresentação de defesa o recorrente foi novamente chamado a
se defender, haja vista o agravamento do lançamento.
Resta a mim clara a devolução do prazo para apresentação de impugnação, in
casu, visto que (i) a uma trata de mesma matéria, somente com alteração do quantum debeatur;
(ii) a duas o contencioso administrativo fiscal se estabelece sobre a premissa do direito ao
contraditório e à ampla defesa, nos termos em que rege o art. 5o, LV da Constituição Federal de
1988 – CF/88 c/c art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972; (iii) o erro de cálculo do lançamento
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720601/2013-71

inicial foi da autoridade tributária, sendo defeso atribuir as consequências ao contribuinte, alias
esta é a inteligência do dispositivo que determina a devolução do prazo.
Com razão, portanto, neste ponto.
Quanto à alegação de ter informado previamente a mudança de endereço destaco
que o Sr. CLOVIS TADEU KAULING não se desincumbiu do dever de prova previsto no art.
16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972, não sendo juntado aos autos cópia de documento que
demonstre eventual modificação do domicílio tributário eleito pelo recorrente e em data
anterior às intimações realizadas.
Ademais também registro que consta a informação de três tentativas de notificar o
contribuinte quanto ao segundo lançamento complementar, fls. 1.331/1.333, havendo expressa
previsão legal para a realização de intimação por edital, conforme prevê o art. 23, §1o do Decreto
no 70.235, de 1972.
Sem razão o recorrente, neste ponto.
III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, em dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
acatando a preliminar de tempestividade da impugnação apresentada em 6 de maio de 2013, com
retorno dos autos ao julgador de origem para apreciação dos argumentos não analisados.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1421
DF CARF MF
Original